Tribunal: STF
Processo: AI 454703
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL ANTE A
DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO.
PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
Balda inexistente, explicitada
que se acha no acórdão embargado a ausência dos aludidos
pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento.
Pretensão
 de se renovar o julgamento do regimental, não se mostrando, para
isso, adequada a via adotada.
Aplicação à parte embargante de multa
 de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (parágrafo único do
art. 538 do CPC).
Embargos desprovidos.